Tribunal: TJDFT
Processo: 0710796-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Sofrimento fetal. Nexo causal configurado. Reparação pelos danos material e moral devida.
Demonstrado o nexo causal entre as condutas médico-obstétricas adotadas pela equipe do IGESDF e os danos sofridos pela mãe e pelo recém-nascido, resta configurada a responsabilidade civil do Estado, o que enseja reparação pelos danos material e moral.